Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709243-19.2018.8.07.0003 RECORRENTE: HOLDON LUIZ RIBEIRO REGO, KARLA TAIANNA XAVIER FRANCO RECORRIDO: SERGIO DA SILVA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. ENTREGA DE DOCUMENTO FALSIFICADO. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso, os autos dão conta de um acerto realizado entre as partes para obtenção de carteira de motorista. Segundo o Autor, os Réus eram proprietários de uma escola de formação de condutores em Palmas, TO. Relata que pagou R$5.000,00. No entanto, quando recebeu a Carteira de Habilitação deu-se conta que era falsificada, (o documento foi expedido por Departamento de Trânsito do Estado do Pará). Solicitou a devolução do que pagou e não foi atendido. 2. Embora ausente documento comprobatório de que tenha havido o pagamento de R$5.000,00 pelo Autor aos Réus, constata-se o reconhecimento da avença pelos requeridos, sendo lícito concluir que não fizeram o serviço gratuitamente e entregaram a Carteira de Habilitação (falsificada) sem qualquer pagamento. Portanto, os danos materiais consistentes na devolução do que foi pago devem ser acolhidos. 3. A contratação de empresa fora do domicílio do Requerente deixa a antever que o Autor não agiu com cautela, além de que, no caso, não houve uma situação concreta de constrangimento que o documento falsificado possa ter acarretado, apta a ensejar a condenação por danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 373 do Código de Processo Civil/2015 e 944 do Código Civil, sustentando que o dano material deve ser comprovado de forma contundente, não podendo ser presumido. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJMG, TJRJ e TJRS. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 99 do Código de Processo Civil/2015. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 373 do Código de Processo Civil/2015 e 944 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “se faz verossímil a afirmação do Autor que pagou realmente pelo serviço” (ID 10735890). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019), também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019). No que tange ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004